Tribunal: TJPA
Processo: 0004720-60.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004720-60.2016.8.14.0009

APELANTE: MAYLA MOREIRA DE SOUSA, MARCOS PAULO RAMOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou os apelantes à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (ii) reconhecer a atenuante da menoridade relativa quanto a Marcos Paulo; (iii) aferir a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (iv) analisar a fração de redução da causa especial do tráfico privilegiado aplicada a Mayla Moreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menoridade relativa de Marcos Paulo à época dos fatos impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, visto que transcorreu integralmente o prazo prescricional reduzido de 4 anos desde a prolação da sentença condenatória.

4. A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena nesse particular.

5. O reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em favor de Mayla Moreira, sem fundamentação para adoção de fração inferior à máxima, exige sua aplicação no patamar de 2/3, diante da pequena quantidade de droga e da ausência de elementos desabonadores, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Redimensionada a pena de Mayla para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, impõe-se o reconhecimento da prescrição, em razão do transcurso do prazo de 4 anos (CP, art. 109, V), sem causas interruptivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Marcos Paulo Ramos Santos parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso de Mayla Moreira de Sousa conhecido e parcialmente provido. Punibilidade dos recorrentes extinta oficiosamente diante da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
‘1. A menoridade relativa autoriza a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 3. A ausência de fundamentação específica impõe a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, 65, 68, 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1º, e 115; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, Súmula 231; REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Marcos Paulo Ramos Santos e dar-lhe parcial provimento para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, e conhecer e dar parcial provimento ao apelo de Mayla Moreira de Sousa, com extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mayla Moreira de Sousa e Marcos Paulo Ramos Santos apelam da sentença que os condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 17505749).

Marcos Santos pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, em conjunto com Mayla Sousa, pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea e redução da pena aquém do mínimo legal, defendendo a superação da Súmula 231 do STJ. Além disso, ambos os recorrentes pugnam pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo (2/3). Por derradeiro, requerem a readequação da pena de multa a patamar proporcional ao da reprimenda privativa de liberdade (ID 17505753)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17505756), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 19816697)

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso de
Marcos Paulo Ramos Santos
é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

No ponto, a menoridade relativa em favor do apelante deve ser reconhecida, uma vez que o recorrente nasceu em 08/09/1996 (ID 17505695 – Pág. 5), sendo menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 05/05/2016, conforme consta na exordial acusatória (ID 17505722, pág. 5).

Em razão disso, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, diante da menoridade relativa do réu.

Desta feita, desde a publicação da sentença condenatória em 30/10/2019 (
vide
Diário de Justiça, Edição n. 6773/2019, pág. 2832), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional reduzido de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime no art. 33 da lei 11.343/06 praticado pelo recorrente, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV, 110, §1º e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais.

De outro lado,
o recurso de Mayla Moreira de Sousa é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, verifico que a controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, à reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) para o crime de tráfico de drogas. Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a aplicação foi corretamente afastada ante o impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, por não ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal (ID 17505749, pág. 5). Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada.

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Noutro giro, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas em favor da apelante.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/3 (ID 17505749 - Pág. 6), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Por tal razão, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem” a acusada como “traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), como se deu na espécie, motivo pelo qual redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de quatro anos desde a publicação da sentença condenatória em 30/10/2019 (Diário de Justiça, Edição n. 6773/2019), sem a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva, a extinção da punibilidade se impõe em razão da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto:

(i) conheço parcialmente o recurso de
MARCOS PAULO RAMOS SANTOS
e dou-lhe parcial provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP em relação ao apelante, declarando a extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.340/06, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV, 110, §1º e 115, do Código Penal.

(ii) conheço e dou parcial provimento ao recurso de
MAYLA MOREIRA DE SOUSA
, para redimensionar a pena definitiva da apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025